Tribunal: STF
Processo: HC 248559
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.11.2024, por Osvado José Duncke e outro, advogados, em benefício de Whelton Carlos de Abreu, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 5.11.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 948.608, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PLEITO DE REVOGAÇÃO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido”.



    2. Os impetrantes sustentam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos nem demonstrada contemporaneidade que justificassem a constrição cautelar da sua liberdade.



    Asseveram que, 



    “[e]mbora não se tratar de réu primário, os crimes pelos quais foi condenado anteriormente já transitaram em julgado há mais de 6 anos, por fato de 8 anos atrás. 



    O que estar a se tratar aqui é uma condenação com trânsito em julgado em 2018, por fatos de 2016. De lá para cá, não se tem qualquer notícia sobre o envolvimento do Paciente em práticas ilícitas. 



    É crucial ressaltar que a antiguidade dessa condenação não guarda qualquer relação temporal com a prisão preventiva em questão, flagrantemente violando o princípio da contemporaneidade, elemento essencial para justificar medidas restritivas à liberdade. 



    A simples menção a uma única condenação por fato ocorrido há mais de 8 (oito) anos, não demonstra o risco de reiteração delitiva que a soltura do Paciente possa acarretar. 



    Repita-se: A única condenação do Paciente foi por fatos ocorridos no início de 2016, ou seja, há mais de 8 anos. Ainda, no caso referido, foi reconhecido o tráfico privilegiado, entendendo o juiz sentenciante presentes todos os requisitos concessores da benesse, notadamente pelo fato de o Paciente não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) LIMINARMENTE, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ, aplicando-se, alternativamente, medidas diversas ao cárcere; e 



    b) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a ausência do perigo gerado pela sua liberdade.



    (...) Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. É de se anotar constar dos autos que, em 1º.9.2024, o paciente foi preso em flagrante pela “suposta prática dos crimes de desobediência e tráfico de drogas (art. 330 do CP e art. 33, caput da Lei n. 11.343/06), conforme consta na respectiva nota de culpa. Foram observados os direitos constitucionais pertinentes (art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV da CF) e o procedimento previsto em lei (arts. 304 a 306 do CPP) para a lavratura do presente Auto de Prisão em Flagrante. Quanto à situação de flagrância, encontra previsão legal no art. 302, I, do CPP, pois pelos relatos, a polícia estava fazendo barreira pela operação da Lei Seca, quando pararam o veículo do conduzido para realizar o bafômetro, sendo pedido para o condutor parar à direita. No entanto, o conduzido não estacionou, arrancando com o veículo e saindo em alta velocidade. Após uns 600 metros, conseguiram visualizar uma sacola preta sendo arremessada pelo lado do carona. Logrando êxito na abordagem, o conduzido saiu do veículo com um pedaço de maconha na mão, afirmando que fugiu por ter maconha no carro, negando ter arremessado a sacola. Na sacola, verificou-se que havia 5 porções de maconha, acondicionadas individualmente, totalizando 149g; 16 porções de cocaína, acondicionadas individualmente, totalizando 34,4g; 24 comprimidos de ecstasy e 1,5g de anfetamina. Na casa do conduzido, foi localizada mais maconha em cima da mesa; uma balança de precisão; um rolo de plástico filme; seis embalagens ‘ziplock’ e uma faca com resquícios de droga”.



    5. Em 2.9.2024 foi realizada a audiência de custódia, quando convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Florianópolis/SC:



    “(…) Não havendo nulidades, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE. Nos termos do art. 310 do CPP, analiso a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No caso, houve requerimento ministerial. A soma das penas dos delitos é superior a 4 anos de prisão, o que autoriza a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 313, I) e há pedido para a conversão. Além disso, o conduzido é reincidente específico, eis que possui uma condenação transitada em julgado por tráfico de drogas com trânsito em julgado em 2018 (evento 6, CERTANTCRIM1). Registro a diversidade de drogas, a forma como embaladas e estarem acompanhadas de petrechos para a mercancia. O crime de tráfico é grave, estimula a prática de vários outros delitos como roubo, furto e até mesmo homicídio. Há necessidade, assim, da segregação para a garantia da ordem pública. Além disso, não comprovou atividade laboral, de modo que posso concluir que faz do crime de tráfico seu meio de vida. No que tange aos pressupostos do art. 312 do CPP, trata-se de situação contemporânea e a prisão justifica-se para a garantia da ordem pública. Entendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são adequadas. Pelo exposto, com base nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WHELTON CARLOS DE ABREU EM PRISÃO PREVENTIVA, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 5054766-35.2024.8.24.0000 pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “(…) Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante – e posteriormente denunciado – pela apontada prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, porquanto no dia dois de setembro passado, por volta das 23h50min, teria sido surpreendido por policiais militares transportando e trazendo consigo no interior do veículo Nissan/March, placas QXE-4F31, que conduzia, três porções de maconha (que, posteriormente, pesada juntamente com as duas quantidades que armazenava em sua residência, alcançou o montante de cento e quarenta e nove gramas), dezesseis petecas de cocaína com total de trinta e cinco gramas, vinte e quatro comprimidos de ecstasy e anfetamina (que, igualmente adicionada ao produto similar que havia na sua moradia, resultou em um grama e cinco decigramas), tudo, entretanto, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    (...) Os policiais militares Aléx Sandro dos Santos e Marcelo de Araújo narraram que, em operação policial, deram ordem de parada a um veículo Nissan/March, entretanto, o respectivo condutor se evadiu em alta velocidade, sendo certo que, logo em seguida, arremessou uma sacola preta pela janela e somente estacionou mais a frente. O motorista foi identificado como Whelton Carlos de Abreu e no interior do invólucro que dispensou durante a perseguição o cabo Aléx Sandro dos Santos encontrou maconha, cocaína, ecstasy e anfetamina. Relataram que Jessica de Souza do Nascimento, namorada de Whelton Carlos de Abreu, igualmente estava no carro e mencionou que possivelmente havia mais entorpecentes na residência do conduzido, onde, de fato, apreenderam mais maconha e anfetamina (gravações audiovisuais contidas nos eventos 1.1 e 1.2 do auto de prisão em flagrante n. 5001745-30.2024.8.24.0523). 



    Ouvida pela autoridade policial, Jessica de Souza do Nascimento confirmou a dinâmica apresentada pelos agentes públicos, negando, contudo, ter conhecimento prévio do conteúdo da bolsa que havia sido jogada pela janela do automóvel pelo réu (mídia 1.3 do APF n. 5001745- 30.2024.8.24.0523).



    (...) No que atine à imperiosidade da clausura cautelar, as circunstâncias que permeiam a conjuntura sob exame – transporte de grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, montantes apto, portanto, a abarcarem considerável número de usuários e igualmente render significativo proveito econômico não apenas para o flagrado como também, por certo, para todos os integrantes da cadeia criminosa que teriam contato com os produtos em questão, além da guarda de apetrechos (balança de precisão e embalagens plásticas) que demonstram sua habilidade e expertise na atividade ilícita, mostrando-se a cocaína, especificamente, de grande potencialidade lesiva para a saúde pública – denotam que a sua liberdade, neste momento, representa nítido risco à paz social, sendo certo que a proteção da coletividade e a credibilidade da Justiça são elementos que também devem ser considerados. 



    Frisa-se que a repercussão resultante da narcotraficância, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade, evidencia concreta ameaça à sociedade, tendo em vista que sabidamente é precursora de diversos outros injustos, os quais muitas vezes são cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, de forma a tornar inevitável a conservação da clausura. 



    Não bastasse o presente cenário indicar, por si só, a gravidade concreta da ação e, consequentemente, a periculosidade do agente e a possibilidade de continuar delinquindo, o receio de reiteração do delito perpetrado também se sobressai das condições pessoais do acusado, eis que, nos termos da certidão de antecedentes criminais juntada no evento 6.1 do auto de prisão em flagrante n. 5001745-30.2024.8.24.0523, é reincidente pela prática do próprio crime previsto no art. 33, caput, contudo, neste caso, combinado com § 4º, da Lei 11.343/2006”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão da Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 948.608:



    “(...) observa-se que as instâncias ordinárias apontaram prova da existência dos delitos e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente à ordem pública, evidenciado pela quantidade, variedade e natureza de um dos entorpecentes aprendidos – 149 g de maconha; 24 comprimidos de ecstasy; 1,5 g de anfetamina; e 34,4 g de cocaína –, além de petrechos tipicamente utilizados no tráfico, fundamento apto a consubstanciar a prisão cautelar. 



    (...) Além disso, destacou também o risco de reiteração delitiva, pois o paciente é reincidente, ostentando condenação definitiva pelo delito de tráfico privilegiado, referente a outro processo também referente ao delito de tráfico de drogas”.



    Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    O paciente foi preso com “três porções de maconha (que, posteriormente, pesada juntamente com as duas quantidades que armazenava em sua residência, alcançou o montante de cento e quarenta e nove gramas), dezesseis petecas de cocaína com total de trinta e cinco gramas, vinte e quatro comprimidos de ecstasy e anfetamina (que, igualmente adicionada ao produto similar que havia na sua moradia, resultou em um grama e cinco decigramas)”. Além disso, tinha a “guarda de apetrechos (balança de precisão e embalagens plásticas) que demonstram sua habilidade e expertise na atividade ilícita, mostrando-se a cocaína, especificamente, de grande potencialidade lesiva para a saúde pública”. Foi ressaltado ainda que o paciente é reincidente na prática do delito de tráfico de entorpecente.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora